Tribunal: STF
Processo: ARE 1240608
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.



    I – A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente s de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    IV – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais.